Tribunal: STF
Processo: AI 693974
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. ICMS. Ativo fixo. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279. 



    1. Reexame de fatos e provas para comprovar a característica de ativo fixo do bem alienado: impossibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.